Tribunal: STF
Processo: RE 1554074
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação de Revisão Contratual. Constitucional. Civil. Relação de consumo. Demanda ajuizada por responsáveis contratuais e/ou alunos do 6º (sexto) período do curso de Medicina de instituição privada de ensino, objetivando a redução das parcelas mensais da semestralidade ajustada, considerando-se a suspensão das atividades presenciais a partir de março/2020 em decorrência da pandemia de COVID-19, que acabou por afetar, sobretudo, as aulas práticas, que não poderiam ser ministradas e assistidas de forma remota, sem prejuízo da restituição das quantias pagas sem o abatimento no período afetado. Sentença de parcial procedência para, confirmando a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela, condenar a “ré a reduzir o valor das mensalidades a partir de abril de 2020, em 30% do valor integral, perdurando até que a ré retorne, integralmente, com o ensino presencial e as aulas práticas”, bem como a “restituir, de forma simples, eventuais valores pagos pelos autores, a maior, a partir da mensalidade de abril de 2020 até que seja restabelecido o cumprimento das condições contratuais”, respondendo a Requerida, também, pela integralidade dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que os Autores restaram vencidos em mínima parte. Irresignação da Demandada. Análise de todo o processado a evidenciar que, ao contrário do aduzido pela Recorrente, o provimento jurisdicional impugnado não se ampara na mera aplicação do disposto na Lei Estadual nº 8.864, de 03 de junho de 2020, cujo art. 1º, §1º, II, obrigaria os estabelecimentos particulares de ensino superior a reduzirem suas cobranças em pelo menos 30% (trinta por cento). Irrelevância, in casu, da declaração, pelo Excelso Pretório, da inconstitucionalidade do diploma estadual invocado por vício de iniciativa (ADI nº 6.448/RJ). Reconhecimento do direito autoral com base nas peculiaridades do caso concreto, no qual se constata que, apesar dos esforços da Apelante para assegurar a continuidade da prestação dos serviços educacionais por meio da adoção de ferramentas tecnológicas para o oferecimento de aulas teóricas síncronas em ambiente virtual, respeitando o isolamento social então determinado, a graduação contratada seria composta, sobretudo, por atividades práticas e laboratoriais, sendo vedado, contudo, o seu desenvolvimento remoto, conforme a Portaria MEC nº 544/2020, que revogou as Portarias nº 343 e 345 da mesma Pasta. Efetiva alteração da modalidade de execução dos contratos firmados, que, embora decorrente de fato imprevisível e alheio à vontade da prestadora, exige o reequilíbrio contratual, para que nenhum dos contratantes venha a suportar, unilateralmente, os prejuízos da modificação. Direito básico do consumidor à revisão de cláusulas contratuais sempre que fatos supervenientes venham a torná-las excessivamente onerosas. Inteligência do art. 6º, V, do CDC. Desnecessidade de demonstração da diminuição da capacidade financeira dos Requerentes no contexto da crise sanitária, na medida em que a discussão se estabeleceu a partir d e perspectiva eminentemente contratual, a qual, inclusive, ensejou o ajuizamento de duas Ações Civis Públicas em face da Ré, sendo uma em favor de todos os alunos de cursos superiores presenciais oferecidos pela instituição (Proc. nº 0095651 -56.2020.8.19.0001) e outra especificamente relacionada aos matriculados em Medicina, haja vista as suas especificidades (Proc. nº 0094469-35.2020.8.19.0001). Celebração, no bojo dos feitos coletivos, de Termos de Compromisso nos quais a Demandada assumiu a obrigação de aplicar a todas as graduações afetadas descontos na ordem de 15% (quinze por cento), a evidenciar que, mesmo sopesando todos os impactos da pandemia também sobre o estabelecimento de ensino, ainda seria necessário, para o devido equilíbrio contratual, a redução das parcelas das semestralidades devidas mensalmente, tal como determinado pelo Juízo a quo. Imprescindibilidade de observância da orientação firmada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 713/DF, no sentido da “inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide”. Abatimento fixado em 30% (trinta por cento) do valor integral das contraprestações mensais que, a todas as luzes, não levou em consideração a manutenção de determinadas despesas da instituição de ensino, além de gastos extraordinários e incremento da inadimplência em decorrência da pandemia, apesar de reconhecer que esta causou prejuízos a todos os envolvidos na relação contratual em debate. Redução expressiva, de cerca de 1/3 (um terço) da quantia anteriormente avençada, que tampouco se justifica pelas alegações autorais. Transposição das aulas presenciais para online que, por si só, não possui o condão de alterar a modalidade do curso em comento para ensino a distância (EAD), que possui metodologia distinta. Composição da grade curricular que, igualmente, não pode ser utilizada como fator preponderante da definição do patamar redutor das contraprestações, uma vez que não se pode traçar um paralelo direto entre um e outro, ignorando-se os demais elementos envolvidos, como, por exemplo, as despesas que ou se mantiveram, ou aumentaram por conta da pandemia. Inexistência de comprovação do real impacto da apontada diminuição dos custos operacionais da Requerida, que, embora decorra naturalmente do fechamento dos campi aos alunos durante as medidas de distanciamento social, não restou evidenciada e quantificada por meio de provas juntadas aos autos. Impossibilidade de aplicação de desconto com base em mera presunção, conforme o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Validade da utilização do percentual previsto nos Termos de Compromisso firmados livremente pela Demandada (15% – quinze por cento), cujo estabelecimento, inequivocadamente, não se descurou da devida ponderação das repercussões da crise sanitária sobre as atividades da prestadora, sem inviabilizar a sua continuidade ou desafiar a autoridade da decisão proferida na ADPF nº 713/DF. Modificação parcial do julgado de 1º grau que se impõe, esclarecendo -se, contudo, a incidência dos descontos até as parcelas mensais da semestralidade de 2021.1, porquanto informado, pela própria Ré, que a efetiva retomada das atividades presenciais somente ocorreu no semestre 2021.2. Afastamento do pleito de limitação dos efeitos da sentença a dezembro/2020, conforme acordado nas ações coletivas, uma vez que o aduzido termo final se baseava em mera perspectiva de reabertura das unidades de ensino a partir da primeira metade do ano de 2021, o que não se confirmou. Ausência de fundamentos recursais para o pretendido afastamento da obrigação de restituir os valores eventualmente cobrados a maior durante a incidência da redução imposta. Alteração pontual do decisum combatido que não acarreta a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ante a existência de pedido autoral alternativo no sentido da aplicação de “percentual razoável a ser fixado pelo D. Juízo”, não havendo que se falar em sucumbência quanto ao ponto, mas apenas em relação ao não acolhimento da pretensão de restituição proporcional do valor pago em março/2020, a respeito da qual não houve insurgência recursal. Incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, consoante consignado pela Magistrada sentenciante. Precedentes deste Nobre Sodalício em hipóteses idênticas. Inaplicabilidade dos chamados honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) na espécie, de acordo com a jurisprudência do Ínclito Tribunal da Cidadania e desta Colenda Corte Estadual. Conhecimento e parcial provimento do recurso.” (Apelação Cível nº 0098701-90.2020.8.19.0001, Vigésima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 12.04.23)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las a distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação.



    Informa-se que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, aduz-se que a redução em 30% das prestações devidas pela recorrida à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)



    Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:



    “[...] Ainda que não se cogite de irrestrita vinculação da demanda individual sub oculis às disposições dos referidos compromissos – principalmente no que se refere ao percentual de desconto aplicado e ao período de sua incidência –, tais instrumentos, firmados livremente pela Demandada em novembro/2020, representam o reconhecimento de que, ponderados os efeitos da crise sanitária tanto sobre os discentes e responsáveis financeiros dos pactos firmados – do ponto de vista consumerista/educacional –, quanto sobre a instituição Ré – eminentemente de caráter econômico-financeiro –, havia a necessidade de se reduzir temporariamente os valores cobrados. 



    Nessa linha de intelecção, mesmo a Requerida insistindo em aduzir, como fundamento da alegada inexistência de desequilíbrio contratual, os custos extraordinários suportados com a aquisição e aplicação de recursos tecnológicos para a transmissão de aulas síncronas online e com o treinamento de profissionais para a sua utilização, além de plataformas digitais para viabilizar a continuidade das aulas teóricas, a celebração dos Termos de Compromisso apontados corrobora que a relação contratual discutida, assim como a de todos os alunos das graduações presenciais disponibilizadas pela Estácio, seguia, de fato, sendo afetada pela modificação prática das características do serviço prestado e que, em contrapartida, a revisão das contraprestações até certo patamar não inviabilizaria a continuidade das atividades da instituição, permitindo-se a readequação temporária das mensalidades. 



    Nada obstante, merece prosperar o pedido recursal subsidiário de redução do percentual de abatimento concedido pelo Juízo a quo, na medida em que, analisado o teor de sua fundamentação, não se verificam elementos capazes de justificar, para os Requerentes, desconto superior àquele que restou aplicado a todos os demais alunos do curso de Medicina em função das ações coletivas propostas.



    [...]



    Nessa toada, como corretamente destacado no decisum combatido, a transposição das aulas presenciais para ambientes virtuais – quando possível – não possuiu o condão de alterar a própria natureza do contrato estabelecido entre as partes, transformando-o em prestação de serviço de ensino a distância (EAD), modalidade sequer admitida para o curso de Medicina. Houve, de fato, a implementação de aulas síncronas por meio de ferramentas digitais, com a transmissão do conteúdo ao vivo pelos mesmos professores e com os materiais e programa do ensino presencial, o que em nada se assemelha com o método EAD, não se permitindo traçar qualquer paralelo entre os preços de cada uma dessas modalidades para balizar o abatimento necessário. 



    Do mesmo modo, a análise isolada da relação entre horas-aula práticas e teóricas no já abordado Projeto Pedagógico do curso de Medicina da Ré (fls. 286/292 – IE nº 000286) não confere solução adequada ao caso, na medida em que se afigura inequívoco que o valor estipulado para a semestralidade de um período letivo, paga em parcelas mensais, não se compõe apenas da quantidade e natureza das atividades ministradas naquele interregno, mas também de todos os custos operacionais suportados pela prestadora, como impostos, remuneração dos profissionais contratados, infraestrutura e pagamento de fornecedores, que seriam indiscutivelmente comprometidos com a concessão indiscriminada de desconto que não os levasse em consideração, ainda que se vislumbre, quanto a alguns deles, certa economia em razão do fechamento dos campi aos alunos durante as medidas de distanciamento social. 



    Assim, tendo em vista a imprescindibilidade de, em consonância com o entendimento consolidado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 713/DF, serem consideradas as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas e sopesados os reais efeitos da pandemia em ambas as partes do contrato, impõe-se a modulação do desconto estipulado na sentença para os mesmos 15% (quinze por cento) objeto de acordo firmado pela Ré nas ações civis públicas comentadas alhures, preservando-se, tanto quanto possível, a autonomia da instituição e a isonomia entre os discentes.” (edo